Tribunal: CARF
Processo: 13899.001239/2006-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA REGIONAL DE JULGAMENTO.
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por matéria, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
É plenamente possível que uma decisão seja proferida por DRJ situada em local distinto daquele onde se verificou a ocorrência da infração.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E IMPARCIALIDADE.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade - art. 62 do Anexo II do RICARF e Súmula CARF no 2.
IRPF. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à` omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calenda ́rio - Súmula CARF no 38.
IRPF. DECADÊNCIA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96 no seu art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Súmula CARF n° 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o art. 6° da LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
Enunciado n° 35 da Súmula do CARF: O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.001239/2006-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.246 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2020
Recorrente
MATIAS PEREIRA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. COMPETÊNCIA DA DELEGACIA
REGIONAL DE JULGAMENTO.
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as
Portarias serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por
matéria, das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
É plenamente possível que uma decisão seja proferida por DRJ situada em
local distinto daquele onde se verificou a ocorrência da infração.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
ALEGAÇÕES TRAZIDAS EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. APRECIAÇÃO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA
ISONOMIA, IMPESSOALIDADE E IMPARCIALIDADE.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou
deixar de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de
inconstitucionalidade - art. 62 do Anexo II do RICARF e Súmula CARF no 2.
IRPF. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF 38.

de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano- - Súmula CARF
no 38.
IRPF.
DECADÊNCIA.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar
o Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos
contados da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001239/2006-85
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

dezembro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4°, do CTN.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA
PROVA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei no 9.430/96 no seu
art. 42 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
Sú u CA ̊ 26: A u ç . 42 L o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
Su T u u qu . 6 ̊ LC
105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os
dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem
necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo
bancário e, sim, transferência do sigilo.
E u ̊ 35 Sú u CA : . 11 § 3o L o 9.311/96, com
a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 334 a 337) relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente aos anos-calendários 2001 e 2002, para a exigência de crédito
tributário no valor de R$ 219.838,75, incluída a multa de ofício no percentual de 75% e juros de
mora, constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos caracterizada pela falta
de comprovação da origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento, de
titularidade do autuado.
Por bem registrar o andamento do processo até a fase recursal, adoto o relatório da
Decisão recorrida (fl. 1.268 a 1.269):
O interessado contesta auto de infração do imposto de renda calculado com base em
depósitos bancários de origem não comprovada e rendimentos recebidos de pessoa
jurídica, em 2001 e 2002. O imposto total foi de R$ 90.616,55, elevando-se a exigência
para R$ 219.838,75.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 325/331), o contribuinte havia recebido
rendimentos de pessoas físicas para prestação de serviços de construção civil, com o
fornecimento de materiais e equipamentos. Consequentemente, a pessoa física foi
equiparada a pessoa jurídica, e inscrita de oficio no CNPJ. Estes rendimentos foram
tributados em separado contra a empresa. Os depósitos identificados como relativos a
estas operações foram considerados comprovados e excluídos do lançamento contra a
pessoa física. Os demais depósitos de origem não comprovada foram tributados com
base no art. 42 da Lei ̊ 9.430/1996.
Os argumentos do impugnante são em síntese os seguintes:
1. Não foi demonstrada a motivação do procedimento, pois não foi indicado qual o
programa de fiscalização que o selecionara para a investigação.
2. Os dados da CPMF não poderiam ter sido usados com a finalidade de lançamento
tributário, pois a Lei n° 9.316/1996 vedava tal procedimento. A revogação deste
dispositivo e a permissão para a utilização destes dados, com o objetivo de apurar
omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, somente ocorreu com a
publicação da Lei n° 10.174/2001. Esta norma não poderia ser aplicada retroativamente,
nem tampouco no próprio ano de sua publicação, tuna vez que revogava isenção de
rendimentos depositados em bancos, pois quanto a estes estava vedada a sua utilização
para lançamento tributário, com determinava a Lei n° 9.316/1996.
3. Havia decaído o direito de lançamento sobre fatos ocorridos em 2001.
4. Os rendimentos apurados com base em depósitos de origem não comprovada
deveriam ser tributados mensalmente, como deter § 4 ̊ . 42 L ̊
9.430/1996, e não anualmente, como no auto de infração.
5. Os rendimentos deveriam ser tributados contra a pessoa jurídica, pois os depósitos
têm origem na exploração habitual da atividade de construção civil, com fornecimento
de material e equipamentos, como admite o próprio impugnante, que promoveu a sua
inscrição de oficio no CNPJ. Apresenta diversos recibos e notas fiscais para comprovar
a prestação de outros serviços da mesma espécie nos períodos em questão.
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

Considerando a natureza informal da empresa, não dispõe de todos os documentos que
amparem a movimentação bancária, e por isso os rendimentos deveriam ser arbitrados
no lançamento contra a pessoa jurídica, e não presumidos com rendimentos da pessoa
física.
6. As retiradas regulares dos valores depositados confirmam que se destinavam a cobrir
os custos da atividade empresarial.
7. Diante destes fatos, os seus esclarecimentos sobre a origem dos depósitos somente
poderiam ser contestados pela Administração com base em elemento seguro de prova
u u x § 1 ̊
. 894 u D ̊ 3.000/1999 ( ).
Não contesta a inclusão dos rendimentos recebidos de pessoas jurídicas.
Atravé A ó ̊ 15-18.340 (fls. 1.267 a 1.271), a 3a Turma da DRJ/SDR
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
A origem dos depósitos bancários deve ser demonstrada com elementos de prova
objetivos que permitam estabelecer correspondência individualizada entre os créditos e
as origens alegadas.
Lançamento procedente.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 24/03/2009 (fl. 1.275) e apresentou
Recurso Voluntário em 16/04/2009 (fls. 1.276 a 1.339) alegando: a) nulidade da Decisão por
incompetência da DRJ; b) nulidade da Decisão por falta de análise de todos os argumentos da
impugnação; c) nulidade por ofensa ao princípio da impessoalidade; d) erro na determinação do
momento de ocorrência do fato gerador; e) decadência; f) os valores tributados são rendimentos
ju ; ) L ̊ 9.311/96 ̊ 10.174/2001; h) mpossibilidade
ç ç ; ) L ̊ 10.174/2001 u u é
apuração para o lançamento.
ó .

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

Das alegações recursais
1. Preliminar de Nulidade – Da Competência da DRJ/SDR
O recorrente alega a nulidade da Decisão por falta de competência da DRJ/SDR
para apreciar a lide porque a autoridade competente seria aquela do domicílio fiscal do
contribuinte ê M ̊ 30/2005.
No sistema brasileiro, seja em âmbito administrativo ou judicial
u é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas
questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau.
É inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base
em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram
discutidos na origem.
A alegação tratada nesse tópico foi deduzida apenas em sede recursal, no entanto,
por ser matéria de ordem pública a competência em razão da matéria, dela conheço e passo à sua
análise.
Em observância ao Regimento Interno da Receita Federal Brasileira, as Portarias
serão instrumento para disciplinar a competência, territorial e por matéria, das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
As DRJ julgam processos relativos aos contribuintes circunscritos às unidades da
Secretaria da Receita Federal, observando-se a matéria em julgamento.
Assim, as DRJ possuem competência material e territorial, conforme disciplinado
em ato próprio, sendo plenamente possível que uma decisão seja proferida por Delegacia situada
em local distinto do domicílio fiscal do contribuinte.
Não há, portanto, que se falar em falta de competência da DRJ de jurisdição
u uj E u ̊ 102 da Súmula do
CARF, in verbis:
Súmula CARF n ̊ 102: álida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de
Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.

2. Preliminar de Nulidade – Falta de apreciação de alegações da
impugnação
Alega o recorrente que a Decisão da DRJ não apreciou o argumento levantado em
sede de impugnação de que L ̊ 9.311/96 ̊ 10.174/2001
material e não poderiam retroagir.
Não assiste razão ao recorrente.
Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

Peço vênia para transcrever trecho do voto do Acórdão da DRJ que expressamente
enfrenta a alegação do recorrente. Confira-se (fl. 1.269):
O principio da anualidade não L ̊ 10.174/2001, pois, ao contrário do que
afirma o impugnante, não institui nova hipótese de incidência tributária nem revoga
isenção, mas sim autoriza a utilização das informações globais da CPMF como indícios
para instauração do procedimento previsto no art. 42 da Lei 9.430, norma em vigor
1996. ó ç qu L ̊ 9.316/1996
utilização dos dados da CPMF pela fiscalização, tenha instituído isenção tributária. Ora,
se a investigação se iniciasse por outro motivo, seja por ordem judicial, por exemplo, os
rendimentos correspondentes aos depósitos não comprovados seriam tributáveis, pois a
lei material preexistia; se, pelo contrário, a investigação decorresse dos indícios
revelados pela movimentação financeira (CPMF), seriam isentos; o que seria um
absurdo, pois um mesmo rendimento ano pode ser ao mesmo tempo tributável e não
tributável, demonstrando-se assim claramente a natureza formal desde dispositivo, e não
material, como entende o impugnante.
T L ̊ 10.174/2001 ó
ano da sua aprovação, mas também aos anos anteriores, como dispõe o art. 144 do
Código Tributário Nacional:
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido.
Do exposto, também rejeito esta preliminar de nulidade.

3. Preliminar de nulidade - Ofensa aos princípios da isonomia,
impessoalidade e imparcialidade. Inobservância das Portarias SRF n ̊
500/95 e n ̊ 3.007/2002
Aduz o recorrente que a autuação não observou os preceitos estabelecidos pelas
Portarias S ̊ 500/95 ̊ 3.007/2002 e violou os princípios constitucionais da isonomia,
impessoalidade e imparcialidade. Além disso, que a Decisão da DRJ é nula porque não indicou o
programa de fiscalização em que se encontra incluído o contribuinte.
Esses são os termos da Decisão proferida pela DRJ (fl. 1.269):
O mandado de procedimento fiscal (fls. 01) comprova a regularidade na instauração da
investigação. Inexiste exigência legal de outros termos no processo que indiquem os
parâmetros que orientaram a seleção do contribuinte. Logo, a ausência de menção do
programa de fiscalização em que foi incluído o autuado não é prova de que sua seleção
tenha sido imotivada ou arbitrária.
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento interno e operacional de
planejamento e controle das atividades de fiscalização, que foi instituído visando ao melhor
controle administrativo das ações fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
O Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções,
detém competência exclusiva para o lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

seu dever funcional em função de portaria administrativa e em detrimento das determinações
superiores estabelecidas no CTN.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, havendo a qualificação
do autuado, o local, a data e a hora da lavratura, a descrição do fato, a disposição legal infringida
e a penalidade aplicável, a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo legal, a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula, havendo,
portanto, o correto respeito ao direito de defesa.
Além disso, o procedimento fiscal pautado em uma extensa análise dos fatos, bem
como da documentação contábil-fiscal e de informações obtidas junto ao sujeito passivo,
robustecidos por dados fornecidos pelo Fisco estadual, encontra-se em conformidade com as
normas jurídicas de regência, não podendo ser cancelado em razão de meras conjecturas, alheias
às apurações devidamente comprovadas.
Ademais, a atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a
verificar os aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar
de observar os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que
dispõem o artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/15, bem como a Súmula CARF no 2:
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse ponto, nego provimento ao recurso voluntário.

4. Do erro na determinação do momento de ocorrência do fato gerador
Alega o recorrente que é indevida a tributação anual com base nos fatos geradores
de 31/12/2001 e 31/12/2002, quando deveria ter sido realizada com base nos fatos geradores do
meses em que ocorreram as omissões de rendimento, a saber, janeiro de 2001 e dezembro de
2002.
é plexivo ou periódico, vez que compreende a
disponibilidade econômica ou jurídica qu u qu
j 31 - .
Disto, ainda que apurado m uj ju u qu é
possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se 31/12
- .
O entendimento está consolidado no âmbito desse Tribunal Administrativo,
conforme E u ̊ 38 Sú u CA :
Súmula CARF n ̊ 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calend .
Portanto, não assiste razão ao recorrente.

Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

5. Da decadência
A decisão de primeira instância julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário consignado no lançamento constituído em 08/12/2006 (fl. 334) mediante o
Auto de Infração – Imposto de Renda Pessoa Física – Anos-calendário 2001 e 2002, com fulcro
em omissão de rendimentos por depósitos bancários sem origem comprovada.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp
973.733/SC, processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu Regimento Interno
(Portaria MF No 343, de 09 de junho de 2015).
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Nesse mesmo sentido é o entendimento aplicado por esta Turma. Veja-se;
ASS T : M ST S E A E DA DE ESS A S CA IRPF
Ano- : 2000
DECAD C A. E D ME T S S E T S A A STE A AL.
Na hipótese de pagamento antecipado do tributo, o direito de a Fazenda lançar o
Imposto de Renda Pessoa Física devido no ajuste anual decai após cinco anos contados
da data de ocorrência do fato gerador que se perfaz em 31 de dezembro de cada ano,
desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos do
art. 150. §4°, do CTN.
( ̊ 13888.002895/2006-24 A ó ̊ 2402-007.104, Relator Conselheiro
G ó h u 2 ̊ Tu 4 ̊ Câ 2 ̊ S ç S
14/03/2019, Publicado em 29/03/2019).
No caso, . 150 § 4 ̊ CTN porque existe
pagamento antecipado, conforme apurado pela própria Fiscalização, nos termos do
Demonstrativo de Apuração (fls. 336 a 338).
O lançamento refere-se aos anos-calendário 2001 e 2002 e como houve
antecipação do imposto o termo inicial para a contagem do prazo decadencial inicia-se em
31/12/2001, para o fato gerador mais antigo, e tem como termo final o dia 31/12/2006, conforme
. 150 § 4 ̊ CT .
O lançamento tributário ó se considera definitivamente constituído após a ciência
(notificação) do sujeito passivo da obrigação tributária (art. 145 do CTN), que no presente caso
ocorreu em 08/12/2006 (fl. 334).
Resta, portanto, afastada decadência.
Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

6. Da tributação dos rendimentos com base em depósitos bancários
O recorrente alega erro na identificação do sujeito passivo porque os valores
tributados com base em depósitos bancários são, comprovadamente, rendimentos da pessoa
jurídica.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/96, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos
bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida
em instituição financeira não for comprovada pelo titular, após regular intimação para fazê-lo.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Segundo o preceito legal, os extratos bancários possuem força probatória,
recaindo o ônus de comprovar a origem dos depósitos sobre o contribuinte, por meio de
documentação hábil e idônea, sob pena de presunção de rendimentos tributáveis omitidos em seu
nome.
No caso de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, quando o contribuinte tem a pretensão de associá-los a receitas
oriundas de atividade empresarial, deve estabelecer vinculação individualizada de data e valores
e, necessariamente, comprovar a receita de tal atividade por intermédio de documentos
usualmente utilizados.
O recorrente não fez prova das origens dos valores creditados em conta corrente,
sendo que a comprovação da origem dos recursos deve ser feita individualizadamente.
Fl. 1361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

Nesse sentido, cito trecho do voto condutor do Acórdão da DRJ que demonstra a
falta de comprovação da origem dos depósitos e a relação com as atividades empresariais
desenvolvidas pelo recorrente.
Confira-se (fl. 1.270):
As determinações que individualizam um depósito são necessariamente a sua data e o
seu valor, de modo que os comprovantes devem demonstrar a coincidência de data e
valor entre o crédito e a sua alegada origem.
O impugnante apresenta diversos comprovantes de despesas incorridas nos serviços de
construção civil. Não comprova, porém, a origem dos depósitos em sua conta, deixando,
por exemplo, de identificar os depositantes através de cópia de cheques, recibos de
depósito, ou de -los com os serviços prestados no exercício da sua atividade
empresarial. Entende que os seus esclarecimentos e os documentos apresentados
inverteriam o ônus da prova. Como, porém, estes serviços não têm qualquer relação
comprovada com os depósitos em questão, prevalece o disposto no artigo 42 da Lei ̊
9.430/1996, que atribui expressamente ao titular da conta bancária a obrigação de
comprovar individualizadamente a origem dos depósitos através de documentação hábil
e idônea.
A prática de sonegação fiscal por meio de atividade empresarial não declarada não pode
ser motivo para não se aplicar a lei, mesmo porque não se pode concluir que esta
atividade tenha sido a única origem dos depósitos e fonte exclusiva de rendimentos
omitidos pelo interessado. Mesmo que se tratasse de empresa regular, e o contribuinte
alegasse que os depósitos pertencem jurídica, caber-lhe-ia comprovar a
motivação de tais pagamentos, que de outra forma se presumem rendimentos tributáveis
e não operam inversão do ônus da prova, haja vista o que dispõe o art. 302 do
RIR/1999:
No caso, o que se tributa não são os depósitos bancários, como tais considerados,
mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos bancários são apenas a forma,
o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de
tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Desse modo, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Nesse ponto, sem razão o recorrente, devendo ser mantida a Decisão proferida
pela DRJ.

Fl. 1362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

7. Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada
Por fim, passo à análise conjunta dos demais pontos trazidos pelo recorrente por
se tratar da mesma matéria.
O Código Tributário Nacional (CTN) atribui às autoridades fiscais o poder de
requisitar dos bancos e instituições financeiras todas as informações de que disponham com
relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros – art. 197, II.
A L C ̊ 105 10 j 2001 (LC 105/2001) qu õ
çõ u çõ 6 ̊ qu
autoridades fiscais podem examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras,
inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Esse u D ̊ 3.724 10 j 2001
quanto à requisição, acesso e uso pela Secretaria da Receita Federal de informações referentes a
operações e serviços das instituições financeiras e entidades equiparadas, disciplinando a quebra
do sigilo bancário pela autoridade administrativa.
Desde a edição da norma, diversos entendimentos contraditórios foram proferidos
pelos Tribunais pátrios, ora entendendo indispensável a autorização judicial para acesso aos
dados, ora facultando à administração tributária o acesso direto.
Em fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal sedimentou a celeuma no
ju AD ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859 x u qu . 6 ̊
LC 105/2001 é constitucional e a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários
de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização
judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
A ê çõ é
o dever de preservar o sigilo dos dados.
Assim, concluiu a Corte Suprema que permanecem resguardadas a intimidade e a
. 145 § 1 ̊ C u ç :
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo
a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Além disso, o CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria
constitucional, nos termos do Enunciado de Súmula CA ̊ 2: “ CA não é
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 1363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

Pois bem.
A é L ̊ 10.174 9 j 2001 § 3 ̊ . 11 L
̊ 9.311/96 u ç çõ s à CPMF para constituição de crédito
tributário, nos seguintes termos:
Art. 11. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração da contribuição,
incluídas as atividades de tributação, fiscalização e arrecadação.
(...)
§ 3° A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicada à
matéria, o sigilo das informações prestadas, vedada sua utilização para constituição do
crédito tributário relativo a outras contribuições ou impostos.
A L ̊ 10.174/2001 u permitir a utilização das
informações relativas à CPMF para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a
existência de crédito tributário, in verbis:
§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores.
Ao realizar o lançamento, a autoridade fiscal deve aplicar a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, mesmo que a norma já tenha sido revogada ou
modificada. Trata-se da regra material (legislação substantiva) relativa ao tributo
correspondente – art. 144, caput.
§ 1 ̊ . 144 s regras formais (legislação adjetiva) que
regulam o procedimento de lançamento, ou seja, as normas que estipulam a competência para
lançar, o modo de documentar o início do procedimento, os poderes que possuem as autoridades
lançadoras, os prazos para conclusão das atividades etc.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Desse modo, a modificação de uma norma procedimental não muda a essência de
qualquer obrigação já surgida, mas tão somente o modo de sua apuração. É justamente por isso
que são aplicáveis ao lançamento as normas formais que estiverem em vigor na data da
realização do próprio procedimento (ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 13a ed.
Salvador: JusPodivm, 2019, p. 451).
Ness é E u ̊ 35 Sú u CA : O art. 11, § 3o, da Lei no
9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente.
Fl. 1364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

Daí porque é válida a utilização da nova legislação para lançamento referente a
fatos geradores passados, diante da aplicabilidade imediata das regras que ampliam os poderes
de investigação da autoridade administrativa, não havendo que se falar em prova ilícita.
O procedimento de fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se
identificando no lançamento qualquer irregularidade no acesso às informações bancárias do
recorrente.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário h
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado n ̊ 26 do CARF:
Súmula CARF n ̊ 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
A disposição contida no art. 42 é de cunho eminentemente probatório e afasta a
possibilidade de se acatarem afirmações genéricas e imprecisas. A comprovação da origem deve
ser feita pelo contribuinte de forma minimamente individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta
bancária.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos, não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando
corretamente se aplicou o procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996 (art. 849 do RIR/1999).

Fl. 1365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.246 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13899.001239/2006-85

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1366
DF CARF MF
Documento nato-digital